Tribunal: TJDFT
Processo: 0726547-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. TRÂMITE DO FEITO SUSPENSO. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA.

1. Descabe a interposição de agravo interno em face de duas decisões, a saber, contra a que rejeitou os embargos de declaração opostos em desfavor da decisão que suspendeu o trâmite do processo, e contra a que indeferiu o pedido de levantamento de depósitos, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual deve haver um recurso para cada decisão a ser atacada.

2. O deferimento de levantamento de quantia depositada em juízo somente é possível quando não houver pendente recurso que possua efeito suspensivo típico, nem tenha sido atribuído tal efeito nas instâncias superiores.

3. Havendo efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação – uma vez que não constitui exceção à regra do caput do art. 1.012 do CPC –, bem como suspensão do trâmite do processo como um todo, por força de decisão proferida no REsp 1.740.397-RS, não há que se falar em levantamento de valores depositados para efeitos de cumprimento provisório de sentença.

4. O não provimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o do CPC/2015, com a imposição de multa ao agravante em favor do agravado.

5. Negou-se provimento ao agravo interno.